Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO N. 13/2012 E PROVIMENTO N. 54/2021, AMBOS DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CITAÇÃO. EXECUTADO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.

1. É incabível o arquivamento provisório de execução fiscal, nos termos do art. 1° do Provimento n. 13/2012 e do art. 2° do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, antes que seja determinada a citação da parte executada.

2. O início do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, se dá apenas após o prazo de suspensão do processo em virtude da não localização de bens penhoráveis. Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.

3. É necessário e suficiente, para inaugurar o prazo de suspensão de um (1) ano, que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 566).

4. Agravo de instrumento provido.